Tribunal: TJES
Processo: 5002356-31.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002356-31.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMILIANE RADAEL MATTOS REICHERT
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA. OFERTA DE VAGAS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI 657/2012. AUTORA QUE FAZ JUS À PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o breve relatório contido em sentença: “
A parte Requerente ao se inscrever no processo de promoção da Polícia Civil (Edital 001/2020) com o objetivo de progredir da 3ª para 2ª categoria da carreira de Escrivão, não conseguiu se classificar, pois só haviam 62 vagas, tendo ficado classificada na 71ª posição. Ocorre que, a classificação da Requerente, nessa posição, se deu em razão de o Estado não ter observado as disposições do artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, que garantiria aproximadamente 152 novas vagas. Em razão disso, pretende a parte autora que o Estado do Espírito Santo seja condenado para retificar o resultado final do processo promocional deflagrado pelo Edital nº 001/2020/PCES, promovendo a parte Requerente à 2ª categoria da carreira de Escrivão de Polícia no ciclo promocional 2019, a contar de 01 janeiro de 2020, com a devida retificação da ficha funcional e dos registros previdenciários, inclusive com a complementação das diferenças de contribuições ao IPAJM; condenação em danos materiais
”.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para: “
a) CONDENAR o Requerido para que promova a retificação na ficha funcional da parte autora, determinando sua progressão funcional da 3ª categoria para a 2ª categoria na função de Escrivão da Polícia Civil, desde o dia 01 de janeiro de 2020, com os devidos registros previdenciários, inclusive com a complementação das diferenças de contribuições ao IPAJM. b) CONDENAR o Requerido em danos materiais no valor de R$ 10.968,93, cálculo no ID 46610214, p. 8 e 9, em favor da parte Requerente, com juros a partir da citação e correção monetária a partir de cada parcela não paga devidamente, na forma da lei
”.

3. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença. A parte autora, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

5. O número de vagas para promoção de servidores é previsto no art. 6º da Lei Complementar nº 657/2012. Ainda que se adote exclusivamente a remuneração dos servidores ativos como base de cálculo para os recursos disponíveis para promoção dos escrivães da Polícia Civil, como defende a parte requerida e prevê o art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, há indisfarçável erro no quantitativo de vagas previsto no edital de promoção. No mês de agosto/2020, foi utilizada a verba de R$ 2.686.310,57 para remunear o conjunto dos servidores ativos na carreira de Escrivão de Polícia Civil:

6. A fração de 2,5% de tal valor equivale a R$ 67.157,76, quantia esta capaz de arcar com a promoção de 84,75 escrivães de 3ª para a 2ª categoria. De acordo com a tabela de id. 15170985 - Pág. 6, o número de vagas para promoção das demais categorias foi suficiente para contemplar quase todos os servidores aptos. Desta sorte, ainda que se promovessem todos os servidores aptos nas demais categorias, ainda haveria vagas suficientes para promover a autora.

7. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença, nos termos acima expostos.

8. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)